Tribunal: CARF
Processo: 10768.722770/2022-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.722770/2022-11
RESOLUÇÃO
2401-001.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO SWAMES SIMOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor. Vencido Matheus Soares Leite que votou por julgar o
mérito. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 2401-000.998, de 9 de maio de 2024, prolatada no julgamento do
processo 10768.722771/2022-57, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.722770/2022-11
2
A exigência é referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2020, ano-
calendário 2019, formalizando o lançamento detalhado no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão no 104-000.049, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente (acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017).
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua impugnação:
1) "NÃO APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO OFICIAL COMPROVANDO O DIREITO
À ISENÇÃO";
2) "O LAUDO MÉDICO EMITIDO EM 17.08.2022 NÃO INFORMA A DATA DE INÍCIO
DA DOENÇA PARA CARACTERIZAR O DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
ESTANDO COMPROVADO O DIREITO Á ISENÇÃO A PARTIR DE AGOSTO DE 2022,
DATA DE EMISSÃO DO LAUDO ";
3) "NÃO TER SIDO APRESENTADO O LAUDO MÉDICO OFICIAL COMPROVANDO O
DIREITO À ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE REFERENTE AO ANO DE 2019".
Em relação aos itens anteriormente mencionados tenho a observar os seguintes
aspectos em defesa:
A) - O Laudo Oficial emitido em 17/08/2022 pelo HOSPITAL GERAL DE IPANEMA,
CNPJ 00.394.544/0210-00, ORGÃO FEDERAL VINCULADO AO MINISTÉRIO DA
SAÚDE (documento comprobatório a seguir anexado), menciona INSUFICIÊNCIA
CORONARIANA DESDE 2016, DUPLA LESÃO AORTICA COM ESTENOSE GRAVE
DESDE 05/2022, REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA COM TROCA DE VALVULA
AÓRTICA EM 06/2022 mencionando a seguir o prazo de validade "CARÁTER
DEFINITIVO" bem como as classificações "CID Z95/1 e CID Z95/2 "sendo assinado
por médico da instituição pública, matrícula no serviço público no 6648200
devidamente apresentado com carimbo funcional e CRM 5226269-5 além do
nome legível da instituição de saúde regida por órgão oficial da união responsável
pela informação. (conforme exigido pelas leis pertinentes ao assunto);
B) - Pode-se observar que a menção no Laudo relativa a INSUFICIÊNCIA
CORONARIAMA foi determinada DESDE 2016, estando assim caracterizada o ANO
INÍCIO DA DOENÇA sendo inclusive, ANO ANTERIOR ao requerido pelo
pretendente com a devolução do Imposto de Renda pela sua isenção;
C) - Em relação a "Mão Apresentação de Comprovação do Direito de Isenção por
Moléstia grave" fica devidamente comprovado esse direito pelo mencionado no
Laudo Oficial - INSUFICIÊNCIA CORONARIANA DESDE 2016 cuja classificação é
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.722770/2022-11
3
determinada pelo código CID - i25 ( cardiopatia isquêmica – insuficiência
coronariana - classificada no rol das doenças cardíacas graves) como também as
demais classificações descritas no referido laudo - código CID Z95/1 — presença
de enxerto cardíaco e vasculares, e código CID no Z95/2 — presença de válvula
cardíaca, estando também relacionadas no Laudo de Especialista (exigência
formulada pela Receita Federal ) já anexado anteriormente ao processo;
D) - Menciono também que o LAUDO MÉDICO OFICIAL foi emitido levando em
consideração a análise de toda documentação e dos exames realizados pelo
requerente (já anexados anteriormente ao processo) onde é demostrado
inclusive, a título de informação, que a cardiopatia isquémica – insuficiência
coronariana foi diagnosticada em 18/03/2016.
E) — Em anexo segue documento do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica onde
fica demonstrado que o HOSPITAL GERAL DE IPANEMA/RJ é órgão federal
vinculado ao Ministério da Saúde.
Acreditando que o exposto possa possibilitar um melhor entendimento ao pleito
formulado e assim a concordância ao pretendido, coloco-me a disposição,
Atenciosamente.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado na
resolução paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode
ser consultado na resolução paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Em que pesem as bem fundamentadas apresentadas pelo relator, entendo que o
presente julgamento deve ser convertido em diligência, a fim de permitir ao
colegiado firmar convicção sobre o direito alegado pelo Recorrente.
Para chegar à conclusão de que o Recorrente teria direito à isenção prevista pelo
art.6o, XIV e XXI da Lei no7.713/88 desde meados de 2016, seria necessário
analisar e interpretar o laudo de fl. 11, emitido pelo serviço médico oficial,
conjuntamente com o laudo de fl. 7, emitido por médico particular. Com efeito, o
laudo médico oficial de fl. 11 apresenta, no campo “diagnóstico da doença” o
seguinte:
INSUFICIÊNCIA CORONARIANA DESDE 2016
DUPLA LESÃO AÓRTICA COM ESTENOSE GRAVE DESDE 05/2022
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.722770/2022-11
4
No campo “estágio clínico atual”, apresenta a seguinte informação:
REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA COM TROCA DE VALVULA AÓRTICA EM 06/2022
E, por fim, o documento atesta o seguinte:
Atesto perante a fonte pagadora Fundação de Assistência e Previdência Social do
BNDES (FAPES), bem come perante a Receita Federai do Brasil, que o requerente
acima identificado é portador da moléstia grave acima descrita, enquadrada na
condição CID n°Z95/1, encontrando-se, portanto, isento da retenção do Imposto de
Renda, de acordo com o inciso XIV, do artigo 6°, da Lei n° 7/13, de 22 de dezembro
de 1988, com a redação dada pelo artigo 1°, da Lei n° 11.052, de 29 de dezembro
de 2004 c/c o artigo 30 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Consigne-se também que, ao lado do atestado transcrito acima, consta a
informação “Z95.2”.
Essas informações constantes do laudo médico oficial não permitem ao julgador
sem formação médica especializada formar convicção de que o Recorrente é
portador de cardiopatia grave desde 2016. O próprio Recorrente afirma, em seu
recurso voluntário, que a insuficiência coronariana que justificaria a isenção desde
2016 corresponderia à CID i25, que não é sequer mencionada no laudo médico
oficial.
Diante do exposto, a fim de sanar as dúvidas geradas pela análise do laudo de
fl.11, voto por converter o presente julgamento em diligência, a fim de que a
unidade de origem intime o serviço médico oficial (Hospital de Ipanema, Rua
Antônio Parreiras, 67/69, CEP 22411-020), para que médico integrande do serviço
médico oficial em questão, preferencialmente, o Dr. Paulo Gabriel Bastos (CRM
5226269-5, Matrícula 6648200) esclarecça, no prazo de 15 dias, se:
A insuficiência coronariana existente desde 2016 indicada no campo “diagnóstico
da doença” do laudo de fl.11 por si só (ou seja, independentemente do posterior
quadro de REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA COM TROCA DE VÁLVULA AÓRTICA) é
capaz de motivar a conclusão constante do laudo no sentido de que a doença
classifica-se como “cardiopatia grave”, nos termos do inciso XIV, art. 6o da Lei
inciso XIV, do artigo 6°, da Lei n° 7/13, de 22 de dezembro de 1988, com a redação
dada pelo artigo 1°, da Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004 c/c o artigo 30 da
Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995?
Com a resposta, ainda que infrutífera, da intimação do serviço médico oficial,
deverá o Recorrente ser intimado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 30
dias, oportunidade em que, caso entenda necessário, poderá apresentar novo
laudo emitido por serviço médico oficial.
Apresentada manifestação ou findo o prazo sem sua apresentação, voltem os
autos conclusos para prosseguimento do julgamento.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.722770/2022-11
5
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 72
DF CARF MF
Original